Tribunal: TJMT
Processo: 0503836-50.2014.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0503836-50.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EROTILDES DIAS DA SILVA - CPF: 138.669.581-53 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

0503836-50.2014.8.11.0001

Recorrente(s)

:

EROTILDES DIS DA SILVA

Recorrido(s)

:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ADMISSÃO ANTES DO PLANO REAL E REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA APÓS O PLANO - AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 06 de maio de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos id. nº 204634677, que julgou extinto o processo, por reconhecer a inexistência de perda decorrente da conversão de moeda de cruzeiro real para URV.

Em argumento recursal, a recorrente alega que foi identificado um erro material na sentença proferida, pois o texto da decisão não condiz com a realidade dos fatos no processo.

Desse modo, entende-se que houve violação aos princípios do devido processo legal, erros materiais na sentença e necessidade de um novo julgamento.

Aduz, ainda, a impossibilidade de alteração nos parâmetros estabelecidos pelo título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF (Repercussão Geral).

Afirma ser dispensável a fase de liquidação de sentença, por entender que em situações em que o valor pode ser calculado de forma aritmética, o credor tem permissão para iniciar imediatamente o cumprimento da sentença.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, movida por
Erotildes Dias da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
,

objetivando o reajuste de 11,98% referente à diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

Observa-se que na fase de execução de sentença, a MMa. Juíza monocrática julgou extinto o processo, por reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”, conforme manifestação da contadoria judicial (ids. 129539638 e 129539639).

Diante disso,
concluiu-se que na fase executiva nada tem a ser pago de retroativo ou, ainda, de eventual incorporação sobre o subsídio, afigurando-se liquidação “zero”
.

Não obstante a isso, vê-se que a reclamante ocupou cargo de apoio do Sistema Único de Saúde (SUS), vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, com data de admissão em
31/05/1978
(id. 204634659), aposentada em
23/1/2014
e cuja carreira foi reestruturada pela Lei nº 7.360, de
14 de dezembro de 2000
(id. 11543981, pág. 40 e seguintes).

Desse modo, vê-se que
a admissão da demandante ocorreu em período anterior à conversão dos vencimentos em URV
,
e a reestruturação da carreira, ocorreu em 2000, posterior à conversão dos vencimentos em URV
, não sofrendo nenhuma defasagem salarial.

Ademais, oportuno consignar, que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
. (...)
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório”
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)

Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

A Súmula nº 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”
. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

O artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, preleciona:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

No caso dos autos, tendo a parte reclamante ingressado com a ação em
2014
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, ocorrido em
2000
, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV
(cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifei)

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões:

EXTINTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE VALORES – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO
–– RECURSO DE ALESSANDRA VIEIRA NASCIMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
.

O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS CONHECIDO E PROVIDO.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

(TJMT - Número Único: 0014623-29.2013.8.11.0003, Turma Recursal Única, Relator: Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 17/08/2020)

EXTINTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE VALORES – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO
– RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
.

2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.

(TJMT - Recurso Cível Inominado nº 0000924-13.2014.8.11.0010, Turma Recursal Única, Relator: Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 30/09/2019) (grifei)

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “
liquidação zero
”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

Importante frisar que a extinção desta demanda
não ofende a coisa julgada
porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora, bem como do índice, acaso constatado
.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

nego provimento
,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024